Tribunal: TJES
Processo: 5003625-62.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003625-62.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: BERNARDINO BINDA FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003625-62.2023.8.08.0030

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: BERNARDINO BINDA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível, objetivando a restituição de valores gastos com aquisição de passagem aérea para Malpensa (Itália), tendo em vista as sucessivas alterações do voo, pela requerida, durante o período da pandemia do COVID-19. A autora alega que solicitou nova remarcação para março de 2022, oportunidade na qual foi informado que a passagem não estava aberta para o reagendamento, pelo que, pleiteou o reembolso, contudo, este não teria ocorrido, mesmo esgotado o prazo previsto na legislação especial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de
R$ 5.696,55
(cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
a título de
dano material, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o dia 23.02.2022, ou seja, da solicitação de reembolso.

CONDENO
, ainda, a requerida, a pagar o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de
danos morais
, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada, a LATAM apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a inexistência de danos morais diante da ocorrência de caso fortuito e de força maior por conta da pandemia. Ainda, alega que informou o cancelamento com a devida antecedência, bem como sustenta a não previsão de danos extrapatrimoniais na Convenção de Montreal. Por fim, requer a diminuição do
quantum
fixado.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, qual seja a ausência de reembolso, mesmo após escoado o prazo legal estabelecido. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“A parte autora buscou solução administrativa, sem êxito, sendo forçada a buscar o judiciário para reaver os valores pagos, QUE SÃO ELEVADOS E PODERIAM SER UTILIZADOS PARA A COMPRA DE OUTRA PASSAGEM, sem falar em notória perda de tempo útil.

Todos estes fatos geram raiva, frustração e indignação, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, associado ao fato que que não pode visitar sua filha, mesmo diante de várias tentativas, configurando dano moral.

Por fim, não há que se falar em ausência de dano moral em razão da Lei 14.046/2020, pois a causa de pedir não é o cancelamento do voo, em razão da pandemia, mas a falta de devolução dos valores, após o prazo previsto em lei.”

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)